Tribunal: TJDFT
Processo: 0706356-28.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À INCAPACIDADE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. O descontentamento com a decisão não enseja embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.